Tribunal: TJBA
Processo: 8170355-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170355-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

APELADO: NEURACI DA SILVA FRAGA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme determinação contida nos arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, do CPC, somente havendo a morte de uma das partes no curso do processo, estas poderão ser sucedidas pelo espólio ou sucessores.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta APELAÇÃO CÍVEL 8014368-23.2024.8.05.0000, em que é apelante o
BANCO BRADESCO SA
e apelada
NEURACI DA SILVA FRAGA CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça